Tribunal: TCU
Processo: 010.151/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 2 e Uasg 323028 (Objeto: Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência de 2026 - LRCAP de 2026 - UTEs a Gás Natural, Carvão Mineral e UHEs, destinado a contratar Potência Elétrica a partir de empreendimentos de geração novos e existentes.)

Inteiro teor:
Acórdão 1326/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Deputada Federal Bia Kicis, com requerimento de adoção de medida cautelar, em razão de possíveis irregularidades ocorridas no 2o Leilão de Reserva de Capacidade de Energia Elétrica na forma de potência (LRCAP 2026). Considerando que a representante alegou, em suma, terem ocorrido as seguintes irregularidades na condução do certame: i) manutenção de documentos técnicos e memórias de cálculo sob sigilo; ii) alterações abruptas e substanciais do preço-teto; iii) desenho do leilão com favorecimento de termelétricas fósseis; iv) tecnologias excluídas sem justificativas técnicas; v) modelagem do leilão que teria produzido baixíssima competição e concentração econômica; e vi) indícios de captura regulatória; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade especializada, existe plausibilidade jurídica nos indícios de irregularidades apontados pela representante e está configurado o perigo da demora, em face da aproximação da data de homologação e de adjudicação dos contratos do LRCAP, estando presentes os pressupostos ensejadores da cautelar; considerando, contudo, que a matéria vem sendo objeto de acompanhamento pari passu pelo Tribunal no âmbito do TC Processo 008.289/2025-5 ; considerando que, em atendimento aos princípios da economia processual, da racionalidade e da coerência decisória, o tema deve ter tratamento unificado, concentrado em apenas um processo; e considerando que a unidade especializada propôs o conhecimento da presente representação e seu apensamento ao processo de acompanhamento (TC Processo 008.289/2025-5 ), no qual o pedido de suspensão cautelar do certame será oportunamente analisado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação e apensar os presentes autos ao TC Processo 008.289/2025-5 , no qual será apreciado o requerimento de adoção de medida cautelar; b) comunicar esta decisão à representante. 1. Processo TC- Processo 010.151/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputada Federal Bia Kicis 1.2. Unidade: Ministério das Minas e Energia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há